Tribunal: TJDFT
Processo: 0750495-95.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRAÇÃO DA UTILIDADE DA PROVA PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO FUTURA. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de produção antecipada de provas sob o fundamento da ausência de interesse processual. A apelante pleiteia a produção de provas documentais e testemunhais para verificar a responsabilidade dos apelados em irregularidades constatadas no processo de renegociação de contratos de energia da Eletronorte.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse de agir na produção antecipada de provas quando estas possam justificar ou evitar o ajuizamento de ação principal de responsabilização civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual na produção antecipada de provas fundamenta-se na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional, conforme o artigo 17 do Código de Processo Civil.
4. Nos termos do artigo 381, inciso III, do CPC, admite-se a produção antecipada de provas quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
5. O Superior Tribunal de Justiça reconhece que o interesse de agir na produção antecipada de provas deve ser analisado a partir da necessidade da tutela jurisdicional e da adequação entre o pedido e a proteção pretendida (STJ, REsp n. 954.508/RS).
6. No caso concreto, a apelante apresentou relatório de auditoria interna e investigação conduzida por consultoria externa que indicam a participação dos apelados nas irregularidades verificadas na renegociação de contratos, demonstrando a utilidade das provas requeridas para eventual ação de responsabilização.
7. O pedido de produção antecipada de provas não visa a valoração do mérito, mas sim a coleta de elementos para viabilizar a decisão sobre o ajuizamento da demanda principal, atendendo ao requisito do artigo 381, inciso III, do CPC.
8. Diante da demonstração do interesse processual e da pertinência das provas requeridas, deve ser anulada a sentença e determinado o prosseguimento da ação.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 381, III, 382, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4a Turma, j. 28.08.2007; STJ, AgInt no REsp 1907368/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 30.08.2021; TJDFT, Apelação Cível n. 0724583-38.2020.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20.05.2021; TJDFT, Apelação Cível n. 0718238-17.2024.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 06.11.2024.

(g)